Tribunal: STF
Processo: ARE 1584612
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Luiz Gustavo Cavalli interpôs agravo (eDoc 259) em face de decisão (eDoc 254) que inadmitiu o recurso extraordinário por ele deduzido.

O recurso extraordinário (eDoc 241), em que se alega violação ao art. 5º, XLVI, da Constituição da República, foi formalizado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça (eDoc 209).

Sustenta, em síntese, ser dispensável qualquer discussão fática e a ocorrência de ofensa direta à Constituição da República.

É o relatório.

2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do       art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.

Tal o contexto, entendo não assistir razão ao recorrente. 

É que, ao proceder à análise da dosimetria da pena, o acórdão recorrido adotou fundamentação eminentemente infraconstitucional, de modo que a suposta ofensa ao dispositivo constitucional apontado pelo recorrente (XLVI) qualificar-se-ia como reflexa, circunstância que impede a via extraordinária. Cito o seguinte trecho (eDoc 209, fls. 6-7):

Assim, partindo da moldura fática fixada pelo Tribunal do Júri — que reconheceu a prática de dois homicídios dolosos, ambos por dolo eventual —, impõe-se, por consequência lógica e jurídica, a aplicação da regra do concurso formal impróprio, nos termos do art. 70, caput, parte final, do Código Penal. Isso porque, ao admitir e aceitar os dois resultados letais, ainda que decorrentes de uma só conduta, o agente evidenciou a existência de desígnios autônomos, afastando a possibilidade de incidência da forma benéfica do concurso formal próprio. 
A adoção de entendimento diverso implicaria, inclusive, indevida desconsideração da soberania dos veredictos do Conselho de Sentença e da própria jurisprudência consolidada desta Corte Superior, que já pacificou o entendimento de que o dolo eventual é plenamente compatível com o reconhecimento de desígnios autônomos, condição necessária à configuração do concurso formal impróprio.

Em casos fronteiriços, há – entre muitos outros – os seguintes precedentes (ARE 1.227.082 ED, ministro Lewandowski; ARE 1.279.027 AgR, ministro Presidente).

3. Por ocasião do exame do AI nº 742.460/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, o Supremo Tribunal Federal concluiu pela ausência de repercussão geral de questões relativas à individualização e à dosimetria de pena, por demandarem exame prévio da legislação infraconstitucional. 
(ARE 1.144.653 AgR, ministro Dias Toffoli – grifei)

3. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo. 

4. Intime-se. Publique-se. 

Brasília, 9 de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente